Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-42.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000211-42.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 701.096.131-04 (EMBARGANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

1.
Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo do recurso interposto pelo reclamante, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.

2.
Recurso deserto e não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência da recorrente na audiência de conciliação designada para o dia
02.07.2021 às 15hs15min
.

O recorrente afirma que estava com suspeita de COVID-19 e teve que permanecer 14 (quatorze) dias isolado, conforme prescrição médica, cuja comprovação se deu através do atestado médico anexado ao id. 128093742, em razão disso, requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

Em contrarrazões, o recorrido
suscita
, preliminarmente,
ofensa ao ônus da dialeticidade, impugnação ao pedido de justiça gratuita e ausência de preparo recursal. No mérito, rechaça os fundamentos das razões recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022